Tribunal: STF
Processo: ARE 1360841
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (e-STJ, fls. 547-548):



    “APELAÇÃO. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. CRIME DE RECEPTAÇÃO.



    A. Preliminar de instauração de incidente de inconstitucionalidade da Lei 9.426/96, que introduziu o art. 180, §1°, do CP. Desacolhida, inexistente a afirmada inconstitucionalidade, conforme precedente do próprio STF trazido pela Defesa.



    B. Mérito.



    1. Materialidade delitiva comprovada pelos autos de depósito, de reconhecimento de objeto, de avaliação e de restituição.



    2. Autoria. Depoimentos prestados pela vítima, pelos antigos proprietários e responsável pela manutenção do equipamento, e pelos adquirentes da res, firmes e coesos, que levam à conclusão, induvidosa, no sentido de que o acusado cometeu o crime de receptação qualificada ao expor à venda e vender um guindaste "munck" que deveria saber ser produto de crime, no exercício de atividade comercial. A conduta praticada pelo réu amolda-se ao quadro típico do art. 180, §1°, do CP, não se mostrando possível a pretendida desclassificação para a forma culposa do crime de receptação previsto no art. 180, §3°, do CP.



    3. Insuficiência probatória à condenação com relação à acusada, cuja conduta se limitou a emitir instrumento de quitação aos adquirentes da res, que afirmaram que ela não teve qualquer participação na negociação, não sendo possível concluir, pois, que devesse ela ter conhecimento da origem espúria do bem.



    4. Aplicação da pena. Pena base privativa de liberdade estabelecida em quantum correspondente à pena mínima cominada, não prosperando o recurso interposto pelo MP, que pretendia a valoração negativa das consequências do crime. Reduzido o aumento concernente à agravante da reincidência para quantum correspondente a 1/6 da basilar, critério adotado pelo ST) para aferir o impacto das causas legais modificadoras. Estabelecido o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena privativa de liberdade. Pena de multa cumulativa reduzida para dez (10) dias-multa, na fração mínima legal. Sentença mantida em suas demais disposições.



    PRELIMINAR DESACOLHIDA E, NO MÉRITO, APELO DO MP NÃO PROVIDO E APELO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. ”



    No apelo extremo (e-STJ, fls. 332/346), interposto com amparo no art. 102, III, “a” da Constituição Federal, o recorrente, defende a existência da repercussão geral do tema debatido e sustenta, preliminarmente, a inconstitucionalidade do art. 180, § 1º, do Código Penal. No mérito, argumenta, em síntese, que (a) a absolvição do recorrente do delito de receptação qualificada é medida de inteira justiça, por absoluta falta de prova de materialidade e autoria; (b) ainda que mantida a condenação, seria o caso de desclassificação do delito para sua forma culposa.



    Requer, assim, o recebimento das razões do Recurso Extraordinário e a sua total procedência, para:



    a) Em preliminar, requer, seja reconhecida a inconstitucionalidade do §1 0 do artigo 180 do Código Penal Brasileiro, por prever pena maior do que o ‘caput' em situação que a pena deveria ser mais branda, conforme decidido por esse Supremo Tribunal Federal, nos autos do HC 92525 MC/RJ e demais argumentos acima alinhavados;



    b) No Mérito, requer sejam absolvido o recorrente JOÃO MANOEL DA SILVA, do delito de Receptação Qualificada, por não existirem provas nos autos, bem como por não ter o mesmo conhecimento que o "Muck" possuíam origem espúria, por ser medida de Justiça; 



    c) Subsidiariamente, caso Vossas Excelências assim não entenderem, requer seja o delito de receptação qualificada, desclassificado para a sua forma culposa, previsto no artigo 180 g 3 0 do Código Penal por ser medida de JUSTIÇA. 



    O Tribunal a quo inadmitiu o apelo extremo, com fundamentos resumidos na seguinte ementa (eSTJ, fl. 673):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RAZÕES DA VIOLAÇÃO. ENUNCIADO N° 284 DA SÚMULA DO STF. INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 180, § 1°, DO CP. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO ADMITIDO. 



    No Agravo, a parte recorrente, sem atacar especificamente a decisão agravada, limita-se a reproduzir as razões de mérito contidas no Recurso Extraordinário (e-STJ, fls. 734/761).



    O recurso foi para mim distribuído em 15/12/2021 por prevenção, em virtude do HC 171.379/MG, nos termos do art. 69, caput, do RISTF (eDoc. 132).



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme visto, a argumentação recursal não impugnou especificamente os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).



    Após detida análise, percebeu-se que o Agravo, em total desobediência ao princípio da dialeticidade recursal, não atacou especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o trânsito do apelo extremo, deixando o agravante de demonstrar, ainda que sucintamente, os motivos pelos quais os óbices apontados pelo Tribunal de origem deveriam ser afastados. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente